Tribunal: TJBA
Processo: 0500183-86.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0500183-86.2020.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Apelante/Apelado: Marcelo de Jesus Anjos Defensor Público: Dr. Marcelo José Cruz Paiva Júnior Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael de Castro Matias Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. REJEIÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do réu quanto à imputação relativa ao delito tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restando PREJUDICADA a alegação de nulidade por ausência de ANPP. I – Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Marcelo de Jesus Anjos e pelo Ministério Público, insurgindo-se em face da sentença que condenou o réu às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 88804159): “[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de fevereiro do ano de 2020, por volta das 11:00 horas, no Município de Alagoinhas-BA, o denunciado foi flagrado portando e guardando drogas destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Segundo restou apurado, no dia do fato, prepostos da Polícia Militar foram noticiados sobre situação de tráfico de drogas que estava ocorrendo no Conjunto Residencial Bom Viver, situado no Bairro Barreiro. Naquele contexto, os policiais deslocaram-se até o local indicado e depararam-se com Marcelo de Jesus Anjos. Durante a abordagem, constataram que o mesmo carregava consigo, no bolso da vestimenta, 07 (sete) “trouxinhas” de Cannabis Sativa (“Maconha”) e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), em cédulas variadas. Ao ser questionado, o denunciado confessou o exercício da traficância e informou que tinha outras drogas guardadas em seu imóvel residencial. Destarte, com base nas informações repassadas pelo próprio denunciado, os policiais foram até o referido imóvel e encontraram 20 (vinte) porções de Cannabis Sativa (“Maconha”), 03 (três) de Crack e 04 (quatro) de Cocaína, todas individualmente embaladas e prontas para a inserção no mercado de consumo. Com efeito, analisando as peças de informação produzidas na fase inquisitorial, sobretudo, o auto de exibição e apreensão, o laudo de constatação e os depoimentos prestados pelas testemunhas, depreende-se a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria. Ante o exposto, estando MARCELO DE JESUS ANJOS incurso nas reprimendas do artigo 33, Caput, da Lei nº 11.343/06, [...].”. III – Irresignado, Marcelo de Jesus Anjos interpôs Recurso de Apelação (Id. 88804430), em cujas razões suscita a preliminar da necessidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a isenção da pena de multa por hipossuficiência econômica. IV – Igualmente irresignado, o Ministério Público interpôs Apelação (Id. 88804428) pugnando pelo afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mediante alegação de que o réu se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa. Subsidiariamente, pede a aplicação do redutor no seu patamar mínimo. V – No que concerne à arguição de nulidade pela não observância do ANPP, verifica-se que tal matéria se encontra em relação de prejudicialidade com o apelo Ministerial, em que se postula o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual será analisada no momento oportuno. VI – No mérito, não merece acolhimento o pleito desclassificatório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão (Id. 88804162, pág. 08), indicativo de que foram apreendidos em poder do réu a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 20 (vinte) trouxinhas de maconha, 03 (três) pedras de crack e 04 (quatro) balinhas de cocaína; o laudo de exame pericial definitivo, positivo para cocaína e maconha (Id. 88804270); e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, SD/PM Robson Oliveira Machado, SD/PM Ramon de Almeida Bispo, SD/PM Márcio Carvalho Santana e SD/PM Gabriel Patriota de Castro. Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VII – Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.”. Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025. In casu, os relatos apresentados pelos agentes policiais são harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Ouvido em Juízo, o réu fez uso do direito ao silêncio (Id. 88804409). VIII – Não se acolhe o pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Diante da variedade de substâncias entorpecentes apreendidas e da forma de acondicionamento, não há elementos que autorizem a desclassificação pleiteada. Digno de nota que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Destaca-se que não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao próprio consumo do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. IX – Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do sentenciado pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição ou desclassificação. X – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza a quo aplicou a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, com fundamento na conduta social, nos seguintes termos (Id. 88804412): “[...] existem elementos suficientes para valoração negativa da conduta social, em vista da reputação de já ter praticados outros crimes, pois, conforme depoimento de um dos policiais militares ouvidos, após a prisão do acusado, ficou sabendo que ele já havia sido o autor de roubos na região [...].”. Tal providência está em desacordo com a Súmula nº 444/STJ, segundo a qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, reduzindo-se a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Na etapa intermediária, fica mantida a atenuante da menoridade, sem repercussão na pena, nos termos da Súmula nº 231/STJ. Não assiste razão ao Ministério Público quanto ao afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Entende o Parquet que o réu responde a outros processos criminais e conta com condenação proferida na Ação Penal nº 8004622-27.2021.8.05.0004. Também afirma que o sentenciado reside em local dominado pelo tráfico e comandado pela facção conhecida como “BDM,” sendo “responsável” pelo mencionado comércio ilícito naquela localidade. Conforme bem salientado pelo Juízo a quo, contudo, o réu era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes à época da sentença, não sendo demonstrado o seu vínculo com facções criminosas, mas apenas afirmações prestadas pelos Policiais Militares no sentido de que o tráfico, naquela região, somente ocorre, em tese, mediante anuência do grupo criminoso ali dominante. Como exposto, os Policiais Militares SD/PM Márcio Carvalho Santana e SD/PM Gabriel Patriota de Castro afirmaram, em Juízo, que o réu confessou a autoria, justificando a prática criminosa em virtude de dificuldades financeiras, não se podendo inferir, apenas de tal contexto, que seja integrante de facções criminosas. Merecem transcrição os seguintes excetos da sentença (Id. 88804412): “[...] De forma subsidiária, a defesa pediu a aplicação da causa de diminuição presente no art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/2006. Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela não aplicação do redutor do § 4º do art. 33, alegando em síntese, que o bairro que o acusado reside é dominado pelo tráfico de drogas, sendo improvável que o acusado tenha realizado a venda das drogas sem a autorização da facção, somado ao fato de o réu responder por processos decorrentes de fatos posteriores em relação ao crime aqui analisado. Ocorre, contudo, que, no meu entendimento, não é possível concluir que toda pessoa encontrada com drogas em local dominado por facção criminosa seja integrante dela ou que se dedique à atividade criminosa. Para tanto, tenho que se faz imprescindível a existência de outros elementos que se somem aquele indício, de modo a evidenciar de forma robusta que ela realmente integra organização criminosa e/ou que se dedica à atividade criminosa, a exemplo, a título ilustrativo, da quantidade de droga apreendida e sua natureza (inclusive, se variada), além de possuir outros processos criminais e de já ser pessoa conhecida no meio policial. Ressalta-se que todos os policiais ouvidos informaram não conhecer o réu, apenas um dos três policiais ouvidos informou ter tomado conhecimento, após a prisão, que o acusado já havia realizado roubos. [...] Dessa forma, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o tráfico privilegiado poderá ser reconhecido quando o réu for primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Verifica-se que Marcelo de Jesus Santos é réu primário e possui bons antecedentes, não havendo elementos nos autos que apontem cabalmente o envolvimento com organizações criminosas ou dedicação habitual ao tráfico. Deste modo, reconhece-se a possibilidade de aplicação do benefício da minorante prevista no § 4º do art. 33 Lei n.º 11.343/2006. [...].”. Busca junto ao PJe 2º evidencia que o réu Marcelo de Jesus Anjos (RG 22.810.403-30 SSP/BA e CPF 106.415.285-66) foi condenado no bojo da Ação Penal nº 8004622-27.2021.8.05.0004 como incurso no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (sentença de Id. 65381809), mantida em sede de apelo (acórdão de Id. 80110670), por prática criminosa ocorrida em 22/11/2021, posterior àquela ora em apuração. A pesquisa no SEEU demonstra a existência do Processo de Execução Penal nº 2001935-52.2025.8.05.0001, relacionado à referida Ação Penal nº 8004622-27.2021.8.05.0004. Vale lembrar que fatos criminosos posteriores não são idôneos ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Nesse sentido: “[...] 3. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). [...].”. (STJ – HC n. 882.340/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 11/12/2024).”. Ainda quanto ao ponto: STJ – REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024; e STJ – AgRg no HC n. 1.005.815/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Assim, na terceira fase, aplicada a redução de 2/3 (dois terços), em razão do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, resulta a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicialmente aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Quanto à pena de multa, foi aplicada a pena-base de 500 (quinhentos) dias-multa, não reduzida pela menoridade em razão da Súmula nº 231/STJ. Por força do tráfico privilegiado, a pena pecuniária se tornou definitiva em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Não há necessidade de reparos. XI – No que se refere à isenção da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. Nesse sentido: .”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). (grifos acrescidos). XII – Verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do jus puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. In casu, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo-lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, cumprindo ressaltar que, sendo improvido o Recurso da Acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada (Súmula 146 do STF, e art. 110, § 1º, do Código Penal). Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos. Além disso, o réu faz jus à redução do prazo prescricional do art. 115 do Código Penal, para 02 (dois) anos, verificada sua data de nascimento em 02/02/2001 (Id. 88804162, pág. 18), destacando-se que o fato sob apuração ocorreu no dia 12/02/2020. Constatando-se o transcurso de mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia, de 03/03/2020 (Id. 88804272) e a publicação da sentença condenatória recorrível, em 15/01/2025 (Id. 88804412), último marco interruptivo, forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade do réu, ante a perda do direito de punir do Estado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do apelo defensivo, objetivando a devolução do feito ao juízo de origem para se oportunizar às partes a elaboração do ANPP (Id. 90167240 e Id. 93485397). XIV – APELOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do réu quanto à imputação relativa ao delito tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restando PREJUDICADA a alegação de nulidade por ausência de ANPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500183-86.2020.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Marcelo de Jesus Anjos e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, declarando, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do réu quanto à imputação relativa ao delito tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restando PREJUDICADA a alegação de nulidade por ausência de ANPP, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.